Tribunal: TJMT
Processo: 1012878-49.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012878-49.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LUIZ DORALINO ROSSETTI JUNIOR - CPF: 667.674.741-34 (AGRAVADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL EM NOME DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO DA TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação anulatória de auto de infração ambiental, pela qual foi deferida tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do Auto de Infração n.º 151059, lavrado no âmbito do processo administrativo n.º 588550/2019 perante a SEMA/MT, bem como para impedir a inscrição do débito em dívida ativa ou suspender sua exigibilidade. O agravante sustenta a regularidade da notificação da decisão administrativa mediante publicação no Diário Oficial do Estado em nome de advogado regularmente constituído, nos termos da legislação estadual, e requer a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a notificação da decisão administrativa ambiental realizada por publicação no Diário Oficial do Estado em nome de advogado regularmente constituído observa o devido processo legal administrativo e afasta alegação de nulidade por cerceamento de defesa; e (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores para a manutenção da tutela provisória de urgência deferida na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os documentos constantes dos autos demonstram que o autuado constituiu advogado e apresentou defesa administrativa, circunstância que atrai a incidência obrigatória do art. 43 do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, que prevê a notificação dos atos processuais por publicação no Diário Oficial do Estado quando houver procurador constituído.

A publicação oficial em nome de advogado habilitado não se confunde com a notificação por edital destinada a administrado em local incerto ou não sabido, constituindo modalidade ordinária, autônoma e expressamente prevista pela norma de regência para comunicação dos atos do processo administrativo.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece, de forma reiterada e uniforme, a validade da notificação da decisão administrativa ambiental por publicação na imprensa oficial em nome de procurador regularmente constituído, afastando alegações de cerceamento de defesa ou ofensa ao contraditório.

A análise dos elementos normativos, documentais e jurisprudenciais revela, em sede de cognição sumária, que a probabilidade do direito milita em favor do agravante, e não do agravado, inexistindo plausibilidade jurídica da tese de nulidade acolhida pelo juízo de origem.

O art. 300 do Código de Processo Civil exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano para concessão ou manutenção da tutela provisória de urgência, de modo que a ausência de qualquer desses pressupostos impede a subsistência da medida antecipatória.

Ainda que se reconheça a existência de possíveis consequências patrimoniais decorrentes da revogação da tutela, a ausência da probabilidade do direito compromete o fundamento constitutivo da medida, impondo a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É válida a notificação da decisão administrativa ambiental realizada por publicação no Diário Oficial do Estado em nome de advogado regularmente constituído no processo administrativo.

A publicação na imprensa oficial em nome de procurador habilitado não se confunde com notificação editalícia excepcional destinada a administrado em local incerto ou não sabido.

A ausência da probabilidade do direito inviabiliza a concessão ou manutenção de tutela provisória de urgência, ainda que exista perigo de dano.

A demonstração de regular observância do procedimento administrativo afasta, em juízo sumário, alegação de nulidade por cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto Estadual n.º 1.986/2013,
arts
. 4.º, IV, e 43; Lei Complementar Estadual n.º 232/2005, art. 121, §1.º; CPC, art. 300; Lei n.º 8.437/1992, art. 1.º, §3.º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento n.º 1012776-08.2018.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.06.2020; TJ-MT, Apelação Cível n.º 1005039-54.2020.8.11.0041, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.05.2022; TJ-MT, Apelação Cível n.º 1002700-52.2019.8.11.0011, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07.02.2022; TJ-MT, Apelação Cível n.º 1035385-80.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.04.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento
interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT que, nos autos de ação anulatória de auto de infração, deferiu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do Auto de Infração n.º 151059, lavrado em 31 de outubro de 2019 no âmbito do processo administrativo n.º 588550/2019 perante a SEMA/MT, até o julgamento final da demanda, determinando, ainda, a abstenção de inscrição em dívida ativa ou, caso já realizada, a suspensão da exigibilidade do crédito.

O agravante sustenta a regularidade do processo administrativo, afirmando que, por haver advogado constituído, a notificação da decisão administrativa foi validamente realizada por publicação no Diário Oficial do Estado em 23 de maio de 2022, nos termos do art. 43 do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, inexistindo cerceamento de defesa ou nulidade. Aduz, ainda, ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, natureza satisfativa da liminar e violação ao art. 1.º, §3.º, da Lei n.º 8.437/1992.

Esta Relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo, reconhecendo, em cognição sumária, a plausibilidade da tese recursal quanto à probabilidade do direito, mas afastando o requisito do perigo de dano.

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, insistindo na nulidade da notificação por edital sem prévio esgotamento das vias pessoais.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística, manifestou-se pela ausência de interesse processual para intervir ativamente na presente ação, restituindo os autos sem manifestação sobre o mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Da Probabilidade do Direito

A controvérsia central reside na validade da notificação da decisão administrativa que manteve a autuação ambiental, realizada mediante publicação no Diário Oficial do Estado, em nome do advogado regularmente constituído pelo autuado no curso do processo administrativo.

O juízo de origem entendeu configurada a probabilidade do direito do agravado ao fundamento de que a SEMA/MT teria adotado a notificação por edital sem antes esgotar as tentativas de ciência pessoal, em aparente violação à ordem estabelecida no art. 121, §1.º, da Lei Complementar Estadual n.º 232/2005.

Todavia, essa compreensão não se sustenta diante do quadro normativo e fático delineado nos autos.

Com efeito, os documentos carreados ao processo originário demonstram, de forma inequívoca, que o agravado constituiu advogado e apresentou defesa administrativa (Id. 225250740, p. 22 a 26), circunstância que atrai, de modo imperativo, a incidência do art. 43 do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, segundo o qual:
"O autuado, que possuir advogado constituído ou terceiro com poderes para defendê-lo, será notificado dos atos do processo por meio de publicação no Diário Oficial do Estado."

A publicação no Diário Oficial do Estado, ocorrida em 23 de maio de 2022 (Id. 225250740, p. 35), não se confunde com a notificação por edital destinada a autuado em lugar incerto ou não sabido, prevista no art. 4.º, inciso IV, do mesmo decreto. São institutos ontologicamente distintos: enquanto a notificação editalícia constitui medida de exceção, voltada à localização de destinatário desconhecido, a publicação oficial em nome de procurador constituído é modalidade ordinária e legalmente prevista de comunicação dos atos processuais administrativos, fundada na presunção de que o patrono habilitado acompanha os atos publicados no órgão oficial de imprensa.

Essa distinção conceitual é essencial para a correta compreensão do caso e foi precisamente assentada pela jurisprudência consolidada desta Corte. A propósito, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em reiterados pronunciamentos, firmou entendimento no sentido de que a publicação no Diário Oficial em nome de advogado constituído não caracteriza cerceamento de defesa nem viola o devido processo legal administrativo, mas sim observa a norma de regência. Confiram-se os precedentes:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – AMBIENTAL – INTIMAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA NA PESSOA DO REPRESENTANTE LEGAL DO AUTUADO – LEGALIDADE E REGULARIDADE – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1 –
Não há que se confundir intimação/citação por edital (prevista no art. 4º, inciso IV, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, e a citação/intimação feita na pessoa do representante legal, via Diário Oficial (prevista no inciso II, do mesmo decreto). 2 - O art. 43 do Decreto Estadual n. 1986/2013 estabelece que se o autuado possuir advogado constituído, ou terceiro, com poderes para defendê-lo, será notificado dos atos do processo por meio de publicação no Diário Oficial do Estado. Logo, se verificada a observância desta regra no processo, não há se
que
falar em nulidade da citação/intimação
."

(TJ-MT - EMBDECCV: 10127760820188110000 MT, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10/06/2020,
publ
. 22/06/2020)

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – GARIMPAGEM DE MINÉRIO AURÍFERO SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DANO AMBIENTAL – ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE DESCONSTITUIR A FÉ PÚBLICA DOS ATOS REALIZADOS POR AGENTES DO ÓRGÃO AMBIENTAL – CADASTRO AMBIENTAL RURAL PENDENTE DE APRECIAÇÃO E VALIDAÇÃO PELO ÓRGÃO AMBIENTAL – IRRELEVÂNCIA – VENTILADA A NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – SUPOSTOS VÍCIOS NAS NOTIFICAÇÕES – INEXISTÊNCIA – INTIMAÇÕES DIRIGIDAS A ENDEREÇO INFORMADO PELO ADMINISTRADO – PROCURADOR CONSTITUÍDO – RECURSO NÃO PROVIDO.
[...] Nos termos do art. 43 do Decreto Estadual n. 1.986/2013, 'o autuado, que possuir advogado constituído ou terceiro com poderes para defendê-lo, será notificado dos atos do processo por meio de publicação no Diário Oficial do Estado'."

(TJ-MT 10050395420208110041 MT, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10/05/2022,
publ
. 11/05/2022)

"PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL [...]
A notificação do autuado, por meio de publicação de edital, no Diário Oficial, em nome do advogado constituído, não configura cerceamento de defesa. Havendo a descrição da infração ambiental e a indicação do dispositivo violado, inexiste ofensa ao direito de defesa."

(TJ-MT 10027005220198110011 MT, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07/02/2022,
publ
. 18/02/2022)

"DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA PELA IMPRENSA OFICIAL EM NOME DE PROCURADOR CONSTITUÍDO. RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO. VALIDADE DA CDA. RECURSO PROVIDO. [...]
A notificação da decisão administrativa foi realizada em conformidade com a norma de regência, que admite a publicação no Diário Oficial quando o administrado está representado por advogado ou terceiro com poderes de defesa. Nessa hipótese, a comunicação pela imprensa oficial não se confunde com notificação editalícia em sentido estrito e não caracteriza violação ao contraditório ou à ampla defesa
. [...] Tese de julgamento: '1.
É válida a notificação da decisão administrativa ambiental por publicação no Diário Oficial em nome de procurador regularmente constituído no processo administrativo
. 2. A substituição da representação, sem prévia comunicação à Administração, não invalida a publicação realizada com base nos dados constantes dos autos. 3. O relatório técnico de inspeção elaborado pelo órgão ambiental competente é elemento técnico apto a embasar o auto de infração e a certidão de dívida ativa dele decorrente'."

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10353858020238110041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29/04/2026,
publ
. 30/04/2026)

A convergência desses precedentes é eloquente e revela orientação jurisprudencial sólida e uniforme desta Corte no sentido de que a publicação no Diário Oficial, quando há advogado constituído, é modalidade válida, regular e suficiente de notificação dos atos do processo administrativo ambiental, não se confundindo com a notificação editalícia excepcional destinada a autuado em paradeiro ignorado.

Nesse contexto, em cognição sumária própria desta sede recursal, verifica-se que a probabilidade do direito milita em favor do agravante, e não do agravado, ao contrário do que assentou a decisão recorrida. O processo administrativo observou a norma de regência vigente à época dos fatos, e a tese de nulidade por cerceamento de defesa, ao menos em sede de juízo preliminar, não encontra amparo nos elementos constantes dos autos.

Da Necessária Reforma da Tutela Provisória Deferida na Origem

Conquanto esta Relatoria, por ocasião da análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo, tenha reconhecido, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade jurídica das razões recursais deduzidas pelo Estado de Mato Grosso, deixou, naquele momento, de deferir a medida postulada em razão da ausência de demonstração concreta do perigo de dano que não pudesse aguardar o julgamento colegiado do presente agravo.

Todavia, a apreciação exauriente da controvérsia, agora submetida ao crivo desta Egrégia Câmara, conduz a conclusão jurídica diversa quanto à manutenção da tutela deferida pelo juízo singular.

Isso porque restou demonstrado, conforme fundamentação anteriormente expendida, que
não se encontra configurada a probabilidade do direito reconhecida na decisão agravada
, requisito este expressamente exigido pelo art. 300 do Código de Processo Civil como pressuposto indispensável à concessão da tutela provisória de urgência.

E, sendo certo que os requisitos da tutela de urgência possuem natureza cumulativa, a ausência de qualquer deles inviabiliza, por completo, a subsistência da medida antecipatória anteriormente deferida.

Assim, ainda que, em momento anterior, esta Relatoria tenha entendido inexistente situação de urgência apta a justificar a imediata suspensão da decisão recorrida em sede monocrática, o julgamento de mérito do presente recurso evidencia que a decisão agravada
se
encontra juridicamente comprometida em seu próprio fundamento constitutivo, porquanto assentada em premissa incompatível com os elementos normativos, documentais e jurisprudenciais constantes dos autos.

Não se ignora que, conforme já delineado nos tópicos precedentes, a revogação da tutela provisória poderá sujeitar o agravado a consequências patrimoniais e extrapatrimoniais relevantes, tais como a inscrição do débito em dívida ativa, a incidência dos consectários legais, eventuais restrições fiscais, limitações à obtenção de certidões negativas e, em última análise, a possível instauração de medidas executivas com potencial constritivo sobre seu patrimônio, circunstâncias que, em tese, evidenciam a presença de perigo de dano em seu favor.

Todavia, embora tais elementos mereçam a devida consideração no âmbito da ponderação cautelar, não possuem, por si sós, aptidão para sustentar a manutenção da tutela deferida na origem, uma vez que o regime jurídico da tutela provisória de urgência, tal como estabelecido no art. 300 do Código de Processo Civil, exige a presença
cumulativa
da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Assim, ausente, no caso concreto, a probabilidade do direito reconhecida pelo juízo singular — conforme amplamente demonstrado nesta fundamentação —, resta comprometido pressuposto indispensável à própria subsistência da medida antecipatória, tornando juridicamente inviável sua preservação, ainda que se reconheça a existência de risco concreto em favor do agravado. A tutela provisória não pode subsistir fundada exclusivamente no perigo de dano, desacompanhado da necessária plausibilidade jurídica da pretensão deduzida, razão pela qual a reforma da decisão agravada mostra-se medida impositiva.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão interlocutória recorrida, revogando a tutela provisória de urgência anteriormente deferida e suspendendo os seus efeitos até o julgamento da ação originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026